Tribunal: TJMT
Processo: 1037661-70.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037661-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO EUDES NEVES DA COSTA - CPF: 207.766.831-87 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOAO EUDES NEVES DA COSTA - CPF: 207.766.831-87 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A e recurso adesivo interposto por João Eudes Neves da Costa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. e Banco Bradesco S/A, declarou nulo o contrato que originou desconto indevido em benefício previdenciário, condenou solidariamente os réus à restituição simples de R$ 59,90, com correção monetária e juros, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o desconto realizado na conta do autor é legítimo diante da ausência de comprovação de contratação;
(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido;
(iii) determinar se a restituição do indébito deve ser efetuada de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do contrato ou de qualquer prova da relação jurídica firmada com o autor caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevido o desconto, atraindo a responsabilidade objetiva das rés, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

O desconto indevido em verba alimentar de beneficiário previdenciário configura dano moral indenizável, dispensando prova do prejuízo, pois afeta diretamente a subsistência e a tranquilidade da vítima.

A fixação da indenização em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando tratar-se de único desconto, de baixo valor e sem desdobramentos mais graves, preservando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

A restituição em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, que não se verifica no caso, razão pela qual se mantém a devolução simples, conforme a Súmula 159 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde solidariamente por desconto indevido realizado em benefício previdenciário, ainda que alegue mera intermediação, quando não comprova a contratação do serviço.

O desconto único e de baixo valor em verba alimentar enseja indenização por danos morais, cujo quantum deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade.

A restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé, hipótese não configurada quando ausente tal comprovação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S/A e Recurso Adesivo interposto por João Eudes Neves da Costa contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 1037661-70.2024.8.11.0002), movida em face de Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. e Banco Bradesco S/A, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Em suas razões, o Banco Bradesco sustenta que

inexiste ato ilícito, logo é impossível a restituição bem como a condenação em danos morais. Subsidiariamente, redução do valor da indenização e revisão das astreintes.

O autor, em recurso adesivo, requer: majoração da indenização por danos morais para patamar não inferior a R$ 10.000,00; e restituição em dobro do valor descontado, sob argumento de prática reiterada e abusiva das rés.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade do desconto realizado na conta bancária do autor, à extensão da indenização por danos morais e à forma da restituição do indébito.

A sentença examinou detidamente a matéria e concluiu pela procedência parcial dos pedidos, assentando que não houve comprovação de contratação do serviço, sendo devida a declaração de inexistência do débito e a condenação solidária das rés, à luz da responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 18 do CDC.

Destacou que:
“Instaurado o contraditório com a citação dos requeridos, estes deixaram de apresentar nos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como de comprovar a relação jurídica em discussão.”

Assim sendo, o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...) (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei).

Quanto à restituição, o juízo de origem determinou que fosse feita de forma simples, com fundamento na Súmula 159 do STF, diante da ausência de prova de má-fé: “
A restituição em dobro somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança (...), hipótese esta não vislumbrada no caso em comento.”

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

No caso, a fixação em R$ 5.000,00 observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, diante de um único desconto de pequeno valor, ainda que incidente sobre verba alimentar.

Assim, não assiste razão ao Banco Bradesco, pois restou caracterizada a falha na prestação do serviço e a ausência de prova da contratação, sendo irrelevante o argumento de mera intermediação, dado que o desconto foi efetivado por sua operação, atraindo a responsabilidade solidária.

Também não prospera o recurso adesivo do autor.

A majoração do
quantum
indenizatório mostra-se incabível, porquanto o valor fixado atende às peculiaridades do caso (desconto único, de baixo valor, sem outros desdobramentos relevantes). Igualmente não se verifica hipótese de restituição em dobro, ausente prova de má-fé das rés, tal como decidido na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco Bradesco S/A e nego provimento ao recurso adesivo de João Eudes Neves da Costa, mantendo integralmente a sentença.

Condeno cada recorrente ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025